Tribunal: TJPA
Processo: 0809927-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809927-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL DE SOUZA VALE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0809927-87.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0805484-70.2023.8.14.0040

IMPETRANTE: JEFFESON PONTE BARROSO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121, § 2, VI e 14, II do CPB.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por JEFFESON PONTE BARROSO, em favor do paciente
SAMUEL DE SOUZA VALE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos do processo nº 0805484-70.2023.8.14.0040.

O impetrante alega em suma que o Paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 09 de abril de 2023, em flagrante delito, por em tese ter tentado pratica a conduta tipificada no art. 121, §2º, VI do Código Penal (Feminicídio).

Aduz falta de requisitos para a prisão preventiva, sendo a fundamentação vaga e carente de individualização.

Infere que medidas cautelares diversas da prisão poderiam ser aplicadas ao caso concreto e que o paciente possui condições favoráveis para ser posto em liberdade.

P
or essas razões, pugna pela concessão de liminar para que seja expedido Alvará de Soltura imediata ao paciente e no mérito requer a liberdade, confirmando a liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria a qual foi indeferida a liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/06/2023, por meio do Documento de Id 14769816.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, previstos no art.
647
do
Código de Processo Penal
, deve o
writ
ser conhecido.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, logo hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria e em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão da preventiva:

“(...)
a) SINTESE DOS FATOS
:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SAMUEL DE SOUZA VALE.

Segundo narra a denúncia, no dia 09/04/2023, por volta de 09h30min,

o acusado SAMUEL DE SOUZA VALE foi preso em flagrante pelatentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira SINARA

RAMALHO DE SOUSA.

Depreende-se dos autos, que policiais militares estavam em ronda

ostensiva pelo bairro Cidade Jardim, momento em que foram

abordados por uma senhora informando que havia um indivíduo

agredindo gravemente uma mulher.

No local, a vítima foi encontrada bastante ferida e com sangramentos

na cabeça, informando que havia sido agredida com um bloco de

cimento e um banco de madeira. Precisando ser encaminhada ao

Hospital Geral de Parauapebas a fim de receber atendimento médico.

Com a chegada da polícia, o acusado já havia se evadido do local,

porém foi capturado em um terreno baldio próximo ao ocorrido.

Em oitiva policial, a vítima SINARA RAMALHO DE SOUSA, relatou

que, na data dos fatos, o acusado adentrou em sua residência sem o

seu consentimento, e após questioná-la por conta de ciúmes, passou

a agredi-la com um soco na boca, vindo a sangrar.

Após o episódio, o acusado saiu da residência, foi então que a vítima

foi até o seu cunhado que mora próximo para pedir ajuda, o que foi

negado.

Ao retornar para sua residência, o acusado voltou novamente,

arrombou a sua porta e com um tijolo na mão passou a desferir sobre

a sua cabeça, até o tijolo quebrar. Em seguida, o acusado pegou um

banco de madeira e continuou desferindo golpes em sua cabeça,

vindo a arrastá-la pelo chão.

A vítima passou a gritar, pedindo socorro, momento em que sua

genitora chegou e conseguiu fazer com que o acusado cessasse as

agressões.

Declarou que, estava separada do acusado há dois meses, e que o

mesmo não aceitava o fim do relacionamento, vindo a persegui-la por

várias vezes em seu ambiente de trabalho.

Contou ainda, que o acusado teria matado seu cachorro de forma

cruel, batendo a cabeça do animal na parede até matá-lo. E ainda

disse que faria o mesmo com ela.

Encontra-se em anexo nos autos, imagens do estado da vítima quecomprovam a violência sofrida.

Em oitiva policial, o acusado SAMUEL DE SOUZA VALE, fez uso do

seu direito de ficar em silêncio.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da decisão que reanalisou a prisão preventiva do réu, extraio o

seguinte trecho:

Analisando os autos, verifico permanecerem presentes alguns dos

motivos para a decretação da prisão do Acusado. Somente em casos

excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida

acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

No presente caso, é possível verificar nos autos a presença do fumus

comissi delicti através de todos os documentos juntados e

declarações prestadas em sede policial.

Quanto ao periculum in libertatis, constata-se que a conduta do réu,

no presente caso, demonstra sua periculosidade e agressividade.

O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que

visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da

justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de crime grave

como tentativa de feminicídio, bem como, como forma de proteger a

vítima.

A própria aplicação penal resta prejudicada com o descumprimento

por parte do réu das regras de convivência social, o que impede o

efetivo resultado das mesmas e tutela destas por parte da Justiça.

No presente caso, é inegável o abalo à ordem pública nos casos de

crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a

manutenção da ordem pública, por isso, MANTENHO A PRISÃO

PREVENTIVA DO ACUSADO (...).

Diante disso, nota-se que o agressor agiu dolosamente e com extrema gravidade, haja vista que
arrombou a porta da casa de sua ex companheira e com um tijolo na mão passou a desferir sobre

a sua cabeça, até o tijolo quebrar. Em seguida, o acusado pegou um

banco de madeira e continuou desferir golpes em sua cabeça,

vindo a arrastá-la pelo chão.

A vítima passou a gritar, pedindo socorro, momento em que sua

genitora chegou e conseguiu fazer com que o acusado cessasse as

agressões
. Portanto está caracterizado a gravidade concreta do delito, revelando a periculosidade do agente e o descaso com as normas importas por lei, tornando-se inviável o retorno ao convívio social e evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo geraria à sociedade e a vítima.

Logo, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro societate
, porquanto inexistentes elementos nos autos a demonstrar que solto não colocará em risco a
integridade

física
e
psicológica
da
vítima
, transparecendo-se lúcida a necessidade de manutenção da privação de seu
status libertatis
para garantia da ordem pública
(periculum libertatis).

Urge salientar, que a melhor orientação jurisprudencial é a de que a gravidade concreta do delito, qualificada pelo modus operandi criminoso, é, sim, fundamento idôneo a sustentar a prisão cautelar, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio". 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta da conduta perpetrada e o aumento do nível de violência por ele cometida contra a mesma vítima. 3. Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 474812 RJ 2018/0274877-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Dessa forma, tenho, que apesar da custódia cautelar ser medida excepcional, a gravidade concreta do episódio, conforme demonstrado nas linhas volvidas, requer uma ação mais energética por parte do Poder Público.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração da presença dos pressupostos da Prisão Preventiva, pela Instância a quo, com expressa menção da situação concreta, evidencia a insuficiência da aplicação de quaisquer das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Precedentes: STJ,
RHC 124.133/RS
, Relatora: Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em: 26/05/2020).

Assim, a priori, não há se falar em Revogação da Prisão Preventiva, porquanto satisfatoriamente fundamentada, com menção às circunstâncias fáticas e à necessidade da Segregação Cautelar.

No caso em análise, a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão se mostra inadequada e ineficiente para a efetiva garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta aliada à necessidade de
preservação da integridade física e psicológica da Vítima
, a qual teria sido ameaçada e agredida circunstâncias que demonstram o perigo gerado pelo estado de liberdade.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 18/08/2023